Tribunal: TCU
Processo: 017.808/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 132024, modalidade Pregão e Uasg 154041 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresas especializadas em engenharia e/ou arquitetura para prestação, sob demanda, de serviços técnico profissionais especializados para elaboração e/ou atualização de projetos básicos e executivos em plataforma BIM, incluindo todas as peças técnicas pertinentes, com nível de precisão adequado, necessários para suprir as necessidades deste Órgão, na Cidade Dom Delgado e demais campi do continente)

Inteiro teor:
Acórdão 188/2025-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90013/2024, conduzido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), cujo objeto envolve a prestação de serviços técnicos especializados para elaboração e/ou atualização de projetos básicos e executivos em plataforma BIM. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em exame sumário, se identificou a adoção do critério "menor preço" no pregão para a elaboração de projetos em plataforma BIM, em possível afronta ao art. 37, § 2o, da Lei 14.133/2021, haja vista tratar-se de serviços técnicos especializados de natureza eminentemente intelectual, cujo valor estimado excede o limite legal; Considerando que, não obstante a plausibilidade jurídica da irregularidade, a análise da economicidade, oportunidade e conveniência na execução do certame, aliada ao impacto administrativo de eventual anulação, autoriza, à luz da jurisprudência recente deste Tribunal ( Acórdão 2381/2024-TCU-Plenário , Rel. Min.-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti), o prosseguimento do procedimento licitatório; Considerando que, por despacho (peça 49) referendado no Acórdão 2282/2024-TCU-Plenário , houve a suspensão cautelar do certame, posteriormente revogada (peça 80) em atenção ao interesse público e à continuidade dos serviços; Considerando as razões expostas na instrução da unidade técnica (peças 78-79 e 90), que aponta a procedência parcial das alegações e propõe a emissão de ciência à UFMA, para prevenir outras ocorrências semelhantes, conforme art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à Fundação Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a não utilização do critério de julgamento "técnica e preço" no edital do Pregão Eletrônico 90013/2024 contraria o disposto no art. 37, § 2o, da Lei 14.133/2021, uma vez que o valor estimado da contratação supera o limite previsto para serviços técnicos especializados de natureza eminentemente intelectual; informar à UFMA e à representante o teor desta decisão; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.808/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 019.480/2024-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.473/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Cbr Engenharia S/s Ltda (03.581.297/0001-14). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Renato Lucio Cavalcante de Oliveira, representando Techproj Consultoria e Projetos Eireli; Priscila Jardim (126157/OAB-RS), Mauricio Gazen (71456/OAB-RS) e outros, representando Cbr Engenharia S/s Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.